Tribunal: TJSP
Processo: 2198454-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra Acórdão proferido pela Turma – Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 – Inadequação da via recursal eleita – Agravo interno que se presta a impugnar decisão monocrática, do relator submetendo-a à apreciação do órgão colegiado legitimado – Recurso não conhecido.